Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) PROCESSO: 0732731-07.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ROSANA DO CARMO DE OLIVEIRA REQUERIDO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido (veículo) formulado por Rosana do Carmo de Oliveira. Esclareço que o presente requerimento foi também formulado incidentalmente nos autos principais de no 0703836-49.2020.8.07.0007, e lá adequadamente apreciado e decidido. Dessa forma, o presente processo não merece prosseguimento, razão pela qual determino o cancelamento da distribuição. P.I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator